Tribunal: TJDFT
Processo: 0727141-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. POLICIAL MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DAS OFENSAS PROFERIDAS. INTENÇÃO DEPRECIATIVA. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS BASILARES DA HIERÁRQUIA E DISCIPLINA MILITARES.
1. Os depoimentos da vítima e das testemunhas são robustos e harmônicos entre si sobre as expressões depreciativas proferidas pelo réu em relação à vítima, ambos policiais militares.
2. Resta indene de dúvidas o dolo na conduta do réu. As palavras por ele proferidas e dirigidas à vítima tinham a clara intenção de ofender e depreciar a função de natureza militar, desprestigiando a atuação do ofendido enquanto policial e evidenciando o desrespeito à disciplina e hierarquia, princípios basilares da função militar.
3. Não há elementos nos autos a apontar no sentido de que os policiais que prestaram declarações tivessem motivos para prejudicar o apelante. Ademais, cabe ressaltar que as declarações dos policiais, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório, ainda mais quando ratificadas pelos demais elementos dos autos, em razão da fé pública e presunção de legitimidade de que se revestem.
4. Apelação não provida.